Tribunal: TCU
Processo: 030.598/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rejane Lima Fortuna Pimenta em face do Acórdão 4211/2020-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Rejane Lima Fortuna Pimenta e ao Tribunal Superior do Trabalho; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687- 08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região.